Tribunal: TJMT
Processo: 1013375-73.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013375-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0019-25 (AGRAVADO), MARINA MACIEL DE BARROS - CPF: 403.246.608-47 (ADVOGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HUGO TUBONE YAMASHITA - CPF: 350.468.988-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013375-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A

AGRAVADO: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NEUSA CECILIA WESSNER, INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ASSISTENTE LITISCONSORCIAL –RECEBIMENTO DO PROCESSO POR TERCEIRO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 119 DO CPC - PRAZO PARA RECORRER IGUAL AO DAS PARTES PRINCIPAIS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme o parágrafo único do art. 119 do CPC, “
A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre
”. Portanto, o terceiro não pode reavivar discussões já preclusas na lide, para evitar tumulto processual. Em razão disso, o prazo para ele recorrer é o mesmo conferido às partes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013375-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A

AGRAVADO: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NEUSA CECILIA WESSNER, INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013375-73.2020.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente e determinou “
a suspensão da exigibilidade do depósito referente ao valor remanescente do produto entregue pela primeira requerida na quantia de R$ 5.880.000,00 (cinco milhões oitocentos e oitenta mil reais), em razão da existência de indícios de fraude”.

O agravante alega que o feito foi ajuizado pela CHS Agronegócio contra Indiana Agri e Neusa Wessner, em razão da existência de indícios de fraude entre estas últimas.

Aduz que o juízo
a quo
foi induzido a erro porque a Indiana Agri, com expressa anuência da CHS, cedeu-lhe os direitos creditórios decorrentes da compra de venda de soja nº 00891433-P650166-206863 (“Contrato 6863”).

Diz que, “
embora não tenha qualquer relação com a eventual fraude praticada pelas Requeridas, teve a cessão fiduciária de direitos creditórios que lhe foi outorgada completamente esvaziada”
.

Esclarece que, após a cessão em seu favor, a Indiana Agri cumpriu totalmente sua obrigação, mediante a entrega da soja à CHS, que, todavia, não lhe teria repassado o pagamento conforme pactuado.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 49319982)

Na contraminuta, a CHS pugna pelo reconhecimento da intempestividade do Recurso porque a decisão combatida foi publicada em 06/05/2020 e a data final para recorrer seria 27/05/2020, no entanto o Agravo de Instrumento foi interposto apenas em 23/06/2020. Suscita que, por se tratar de assistente litisconsorcial, aplica-se o parágrafo único do art. 119 do CPC, e por isso o prazo para ele (assistente) não corre a contar da sua ciência (id nº 51860973).

Indiana Agri apresentou contraminuta no id nº47736466 e Neusa C. Wesnner, apesar de intimada, não se manifestou.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (id nº56855496 - Pág. 2).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013375-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A

AGRAVADO: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NEUSA CECILIA WESSNER, INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

Na contraminuta, a CHS pugna pelo reconhecimento da intempestividade do Recurso porque a decisão combatida foi publicada em 06/05/2020 e a data final para recorrer seria 27/05/2020, no entanto o Agravo de Instrumento foi interposto apenas em 23/06/2020. Suscita que, por se tratar de assistente litisconsorcial, aplica-se o parágrafo único do art. 119 do CPC, e por isso o prazo para ele (assistente) não corre a contar da sua ciência (id nº 51860973).

A referida empresa apresentou tutela de urgência em caráter antecedente contra Indiana Agri Com. e Exportação de Cereais Eireli e Neusa Cecília Wessner.

Em 01/06/2020 o ora agravante compareceu espontaneamente no processo e pediu o seu ingresso como assistente litisconsorcial das rés, bem como a reconsideração do
decisum
proferido em 30/04/2020.

O juízo de origem deferiu o primeiro pedido e indeferiu o segundo.

Com isso, o agravante interpôs o presente Recurso em que defende sua tempestividade sob o argumento de que teria tomado conhecimento da lide apenas em 01/06/2020.

Já a agravada CHS argui que,
por se tratar de assistente litisconsorcial, aplica-se o parágrafo único do art. 119 do CPC, e por isso o prazo para ele (assistente) não corre a contar da sua ciência (id nº 51860973), mas sim da ciência pelas partes autora e ré.

Posteriormente, o agravante ressalta que, ainda que se utilizasse o art. 119 do CPC neste caso, o prazo para a ré Neusa recorrer teria iniciado só em 25/06/2020, quando o juízo
a quo
reconheceu sua ciência inequívoca sobre a demanda.

A assistência litisconsorcial, forma típica de intervenção voluntária de terceiros em qualquer fase processual, está prevista no art. 124 do CPC. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, “
o terceiro é titular da relação jurídica de direito material discutida no processo, sendo portanto, diretamente atingido em sua esfera jurídica pela decisão a ser proferida
” (
Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016,
página 192).

O parágrafo único do art. 119 do CPC admite a assistência em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, todavia ressalva que o assistente
receberá o processo no estado em que se encontre
.

Segundo Humberto Dalla Bernardina de Pinho, “
s
endo admitida a entrada do assistente no processo, ele receberá o processo no estado em que se encontra, sem que possa prejudicar seu normal andamento, ou fazê-lo retroceder às fases já extintas, em relação às quais já terá havido preclusão”
(Manual de Direito Processual Civil- 2ª ed. Saraiva, 2020).

E Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “
como a assistência é admitida a qualquer momento do procedimento é preciso que o ingresso do assistente não crie tumulto procedimental e tampouco seja responsável por indesejáveis retrocessos. Dessa forma, embora não exista preclusão temporal para o ingresso do terceiro, a partir do momento em que é admitido no processo suporta todas as preclusões já operadas no processo, sendo nesse sentido a expressão “recebe o processo no estado em que se encontra
”. “ (
Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016,
página 193).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ART. 1.022, DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.026 E 81 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. PRETENSÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 98/STJ.DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO. TERCEIRO.INTEMPESTIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

3. "O terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 499), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes. A igualdade processual entre as partes e o terceiro prejudicado, em matéria recursal, tem a finalidade relevante de impedir que, proferido o ato decisório, venha este, por tempo indeterminado - e com graves reflexos na estabilidade e segurança das relações jurídicas -, a permanecer indefinidamente sujeito a possibilidade de sofrer impugnação recursal" (AgRg-RE 167.787, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 30/6/95).

5. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(AgInt no AREsp 1308727/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

E mais:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1750051 – PR.

Logo, o prazo para o assistente recorrer
é o mesmo do que dispõem as partes principais.

No caso concreto, a
decisão agravada foi proferida em 30/04/2020 e publicada no DJE nº 10726/2020 em 06/05/2020, encerrando-se quinze dias úteis depois o prazo para interpor Recurso, ou seja, em 27/05/2020.

Por outro lado, ainda que afirme que seu prazo teria iniciado juntamente com o da ré (Neusa), esta tomou conhecimento inequívoco da decisão em 07/05/2020, quando informou ao juízo em que tramita a Recuperação Judicial nº 1000259-62.2020.8.11.0044 sobre o deferimento da tutela, em seu prejuízo (
id nº
32065652 dos autos de origem).

Logo, ainda que se considerasse que o seu prazo teria iniciado com o da segunda ré e não da primeira, terminou em 28/05/2020.

Por conseguinte, este Agravo, protocolado em 23/06/2020, é extemporâneo.

Pelo exposto, acolho a preliminar de intempestividade e não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021